Tribunal: TJPA
Processo: 0812972-14.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812972-14.2021.8.14.0051

APELANTE: DANIEL RAFAEL SANTANA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AFASTAMENTO DEVIDO DE UMA DELAS.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 157, §2º, II e VII, do CP à pena de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa
,
objetivando tão somente
a aplicação de apenas uma das majorantes na terceira fase da dosimetria ou a aplicação de cada uma delas isoladamente sobre a pena intermediária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se está concretamente justificada a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À luz da jurisprudência recente do STF e do STJ, o art. 68, parágrafo único, do CP não exige que o(a) juiz(a) aplique uma única causa de aumento de pena, mas sim que, quando estiver diante de um concurso delas, sempre justifique a escolha da fração imposta, podendo, assim, aplicá-las utilizando o critério cumulativo, sucessivo ou de efeito cascata, desde que concretamente justificado. Precedentes.

4.
In casu
, o magistrado sentenciante não apresentou qualquer justificativa para a aplicação cumulativa das majorantes, a não ser a mera circunstância da prática do delito de roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma branca, impondo-se o afastamento de uma delas.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido, para aplicar-se apenas uma das majorantes na terceira fase da dosimetria penal, redimensionando-se a pena definitiva do réu para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, para aplicar apenas uma das majorantes na terceira fase da dosimetria penal, redimensionando a pena definitiva do réu para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
DANIEL RAFAEL SANTANA DE OLIVEIRA (ID – 25050422),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID - 25050408), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro à pena de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, requer tão somente a aplicação de apenas uma das majorantes na terceira fase da dosimetria ou a aplicação de cada uma delas isoladamente sobre a pena intermediária.

Em contrarrazões (ID – 25050425), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 27108451, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 25050367) o que segue:

“Consta nos autos de inquérito que, por volta das 14h10min, do dia 18 de dezembro de 2021, na Travessa Dez, bairro Nova República, neste Município, o indiciado Daniel Rafael Santana de Oliveira (21 anos) em concurso de agentes e corrompendo o adolescente Anderson Fernandes (17 anos), mediante grave ameaça exercida com emprego de faca1, subtraíram um aparelho celular marca Motorola de cor lilás, de propriedade da vítima Antonieta da Silva Gonçalves (39 anos).

Segundo Antonieta Gonçalves (Num. 45578463 – Pág. 14) na data dos fatos, caminhava pela via pública, quando viu duas pessoas do sexo masculino caminhando em sua direção. Ao se aproximarem, um dos homens, que posteriormente identificou como Daniel Oliveira, puxou uma faca e disse: “entrega o celular” e entregou o aparelho celular marca Motorola, cor lilás.

Após a subtração, os assaltantes empreenderam fuga e a vítima passou a gritar por socorro, seguindo para a casa da cunhada que fica às proximidades do local do assalto, e acionou o NIOP, enquanto seus sobrinhos saíram em perseguição dos assaltantes.

O condutor, Misael Pinheiro Oliveira (Num. 45578463 - Pág. 6), informou que estava no comando da VTR 3504 acompanhado dos CB/PM Evarley Miranda dos Santos (Num. 45578463 - Pág. 10) e SD/PM Aline Gamboa Nogueira (Num. 45578463 - Pág. 8), quando receberam um chamado via NIOP de que dois elementos haviam realizado um roubo na Rua Rouxinol esquina com a Tancredo Neves no bairro de Nova República. Seguiram em diligência e, ao se aproximar de dois indivíduos, estes saíram correndo, momento em que um dos suspeitos jogou um aparelho celular em um terreno baldio no final da rua Rouxinol. Conseguiram deter o adolescente ANDERSON FERNANDES (17 anos) o qual apontou a residência do outro suspeito na Rua Vera Cruz. Nº 303, sendo este encontrado e dado voz de prisão ocasião em que foi identificado como sendo DANIEL RAFAEL SANTANA DE OLIVEIRA.

A faca utilizada pelo denunciado não fora encontrada. A guarnição apresentou o aparelho celular encontrado e a ofendida imediatamente o reconheceu (auto de entrega e nota fiscal do aparelho celular id 45578463 – Pág. 16/17).

O Adolescente Anderson Fernandes (17 anos-id Num. 45578463 – Pág. 20) confessou com riqueza de detalhes o delito, dizendo que caminhava pela travessa Dez, bairro Nova República, na companhia do amigo DANIEL, conhecido como “MAGRÃO”, quando avistaram uma mulher caminhando em sentido contrário, ocasião em que teve a ideia de realizarem um assalto, fato imediatamente aceito por Daniel, salientando que a rua estava vazia. Diante do ajuste, Daniel que portava uma arma branca ao se aproximarem da senhora, puxou a faca e anunciou o assalto, ocasião em que a vítima entregou um aparelho celular, após a entrega do aparelho, ambos empreenderam fuga correndo e o aparelho celular ficou com Daniel.

Afirma que não é viciado em drogas e nem em álcool e que a ideia era realizar assalto para levantar dinheiro pra comprar comida, pois está passando por necessidade e sua companheira está grávida de aproximadamente dois meses.

Em interrogatório, Daniel Rafael Santana de Oliveira (id 45578463 - Pág. 23) exerceu o direito constitucional de ficar em silêncio. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e VII, do CP c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente pelo crime de roubo majorado (ID - 25050408), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, o qual não contestou a materialidade do fato e a autoria delitiva e busca apenas a aplicação de apenas uma das majorantes na terceira fase da dosimetria ou a aplicação de cada uma delas isoladamente sobre a pena intermediária, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Primeiramente, anota-se que, na primeira fase da dosimetria, a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, e, assim permaneceu na etapa seguinte, mesmo com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista o contido na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
, o que mantenho, em atendimento à vedação
a reformatio in pejus
, já que se trata de recurso exclusivo da defesa.

Pois bem. Na terceira e última fase dosimétrica, vê-se que o magistrado sentenciante aplicou cumulativamente as causas de aumento de pena relativas ao concurso de pessoas e ao exercício da violência ou grave ameaça com emprego de arma branca, previstas no art. 157, §2º, II e VII, do CP, o que merece reforma. Explico.

Sobre o
concurso de majorantes ou de minorantes
, estabelece o
art. 68, do CP
, especificamente o seu
parágrafo único
, o seguinte:

“
Art. 68
- A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único
- No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.”

Muito embora haja um entendimento consolidado jurisprudencial e doutrinário no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a um certo grau de discricionariedade do julgador, tanto a jurisprudência do STF quanto a do STJ tem interpretado o dispositivo suso destacado de forma a possibilitar, mediante fundamentação idônea, a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena.

Em outras palavras, o
STF
e o
STJ
têm

entendido que
o art. 68, parágrafo único, do CP não exige que o(a) juiz(a) aplique uma única causa de aumento de pena, mas sim que
, quando estiver
diante de um concurso de majorantes, sempre justifique a escolha da fração imposta
, podendo, assim, aplicá-las utilizando o critério cumulativo, sucessivo ou de efeito cascata, desde que concretamente justificado.

A seguir, alguns julgados recentes das Cortes Superiores:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA DA PENA
. REVISÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A dosimetria da pena está sujeita a certo grau de discricionariedade, cabendo aos Tribunais Superiores controlar apenas a legalidade e a constitucionalidade dos critérios utilizados.

5.
É lícita, mediante fundamentação idônea, a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena prevista na parte especial do CP
.

(...)

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno desprovido.”
(
STF
, HC 260.559 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques,
j. 20/10/2025
) (grifo nosso)

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus.

2.
Dosimetria
. Roubo. Art. 157, §§ 2º e 2º-A, do Código Penal.

3.
É possível a aplicação cumulativa de duas causas de aumento de pena. Precedentes
.

4. Agravo regimental desprovido.”
(
STF
, RHC 242.022 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes,
j. 19/08/2024
) (grifo nosso)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO.
DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. AFASTAMENTO DEVIDO
. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESLOCAMENTO DA MAJORANTE EXCEDENTE PARA A PRIMEIRA FASE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
. As instâncias de origem reconheceram a incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo, sem ter, porém, declinado qualquer fundamento concreto para justificar a aplicação sucessiva do aumento de 1/3 pela comparsaria. Embora o acórdão tenha mencionado o modus operandi do delito, nota-se que não se delineou em que consistiu a "peculiar gravidade da conduta", tratando-se, com efeito, de afirmações lançadas de forma genérica, sem contextualização com o crime apurado nos autos.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.”
(
STJ
, AgRg no HC 912.109 / SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
j. 02/09/2024
) (grifo nosso)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. IMPETRAÇÃO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRESENÇA DE ILEGALIDADES PATENTES. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. MODO CARCERÁRIO FECHADO DESCABIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2.
Nos termos da orientação desta Casa, presentes duas causas de aumento, é possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda, pois o art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o julgador aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes, desde que a cumulação seja concretamente fundamentada
. Todavia, no presente caso, "as causas de aumento foram aplicadas cumulativamente pela mera circunstância de o delito ter sido cometido em concurso de agentes e com emprego de armas de fogo, o que é ilegítimo, [...]" (HC n. 596.233/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

(...)

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
STJ
, AgRg no HC 858.244 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
j. 22/04/2024
) (grifo nosso)

In casu
, a decisão combatida necessita ser reparada, pois o juízo
a quo
não apresentou qualquer justificativa para a aplicação cumulativa das duas causas de aumento de pena, a não ser a mera circunstância da prática do delito de roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma branca.

Para tanto, vejamos os respectivos trechos do
r. decisum
:

“(...)

Igualmente não há na terceira fase causa(s) de diminuição de pena.

No que diz respeito às causas de aumento no presente caso comprovadas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).

Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.

Com efeito, interpretando esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado.

Dessa forma,
não há que se falar em violação do art. 68 do CPB quando o caso em concreto exigir que em desfavor dos réus sejam reconhecidas e aplicadas as duas causas de aumento de pena previstas na parte especial
.

Há 2 (duas) causas de aumento de pena da parte especial (concurso de pessoas e emprego de arma branca), as quais passo a aplicar cumulativamente
:

Concurso de pessoas aumento 1/3, totalizando 5 anos, 4 meses e 13 dias-multa.

Sobre esse quantum faço incidir a fração de 1/3 do emprego da arma branca, perfazendo o quantum definitivo de 7 (SETE) ANOS, 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA. (...)”
(grifo nosso)

Como visto,
o juiz de 1º grau se limitou a mencionar a presença das majorantes do art. 157, §2º, II e VII, do CP, sem justificar o motivo pelo qual
, no caso concreto,
teria havido maior gravidade do crime apta a fundamentar a aplicação cumulativa
, sucessiva ou em cascata
do concurso de pessoas com o emprego de arma branca
, o que impõe o afastamento de um destes aumentos.

Desta feita, considerando que a aplicação cumulativa das majorantes só é possível com motivação concreta, efetiva e satisfatória, o que não se verificou na hipótese, aplico apenas uma delas, na fração mínima e comum de 1/3 (um terço),
redimensionando a pena definitiva do réu para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Preservo o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Por fim, à guisa de informação, destaca-se que, recentemente, o STJ, sem determinar a suspensão dos feitos que tratem da matéria, acolheu propostas de afetação nos recursos especiais nº 2.238.446 / SC, 2.238.448 / SC e 2.238.451 / SC para definir se, em caso de concurso de majorantes, é admissível ou não a aplicação cumulativa, sucessiva ou em cascata delas na terceira etapa do cálculo da pena.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
, para aplicar apenas uma das majorantes na terceira fase da dosimetria penal, redimensionando a pena definitiva do réu para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

[1]

Súmula 231
- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 24/04/2026